Tribunal: TJSP
Processo: 2313511-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Decisão que indeferiu o restabelecimento de liminar anteriormente concedida ante a controvérsia acerca da competência do juízo recuperacional. Suspensão das execuções prevista no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005. Stay period de 180 dias, prorrogável, excepcionalmente, uma única vez. Prorrogação devidamente apreciada pelo

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Decisão que indeferiu o restabelecimento de liminar anteriormente concedida ante a controvérsia acerca da competência do juízo recuperacional. Suspensão das execuções prevista no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005. Stay period de 180 dias, prorrogável, excepcionalmente, uma única vez. Prorrogação devidamente apreciada pelo juízo ora competente. Superação do período de blindagem, que afasta eventual impedimento à retomada do bem. Inexistência de fundamento legal para manutenção da suspensão do andamento da ação. Natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária, que não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. Necessidade de prosseguimento do feito. Recurso provido.